Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-89.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão que justificou os montantes indenizatórios a título de dano material e dano moral. Honorários. Decisão omissa quanto à fixação equitativa. Montante fixado em R$ 1.500,00. Embargos parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Decisão que justificou os montantes indenizatórios a título de dano material e dano moral. Honorários. Decisão omissa quanto à fixação equitativa. Montante fixado em R$ 1.500,00. Embargos parcialmente acolhidos.